Tribunal: TJMT
Processo: 1023725-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023725-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDIMILSON QUIRINO NEIVA FURTADO - CPF: 804.465.311-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON MEDEIROS SARTORE - CPF: 436.453.838-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - GRATUIDADE JUDICIAL DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência.

A determinação de exibição de documentos (contratos de empréstimos consignados) em sede de tutela de urgência não se mostra desproporcional ao caso, uma vez que demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, assim como, ante a essencialidade de tais documentos para a instrução processual,
ainda mais em se tratando de uma ação de repactuação de dívidas.

Recurso Conhecido e Provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra – MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1009307-70.2024.8.11.0055, ajuizada por
EDIMILSON QUIRINO NEIVA FURTADO
.

A decisão recorrida deferiu a justiça gratuita pleiteada pelo Agravado, bem como, determinou que o ora Agravante apresentasse os documentos relativos à contratação de empréstimos consignados por parte do Recorrido.

O Agravante sustenta que o Agravado não comprovou sua hipossuficiência, razão pela o benefício deve ser revogado.

Alega que não estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, uma vez que não há qualquer irregularidade praticada pela Instituição Financeira.

Aduz que o Juízo fixou prazo exíguo para o cumprimento da liminar e estabeleceu astreintes de maneira desproporcional ao caso.

Requer que o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela concedida ao Agravado na origem.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto deste recurso diz respeito à gratuidade judicial deferida ao Recorrido, assim como, a tutela de urgência concedida na origem.

No que se refere à justiça gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Analisando a pretensão recursal, verifica-se que muito embora a ação de origem se trate de repactuação de dívidas, assim como, as dificuldades financeiras informadas pelo Agravado, tais fundamentos não demonstram que o Recorrido se trata de pessoa hipossuficiente de modo a ensejar o deferimento da benesse.

Nesse ponto, dos holerites acostados pelo Agravado (id. 163395631 – ação de origem), observo que seus rendimentos líquidos variam de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a R$ 11.000,00 (onze mil reais), sendo que o próprio recorrido assume na inicial que a média seus gastos em geral é de R$ 5.662,50 (cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), vejamos:

Nesse contexto, ainda que se considerasse o menor salário líquido auferido pelo Agravado nos 06 (seis) meses anteriores ao ajuizamento da ação (janeiro a junho de 2024), que foi R$ 7.076,85 (sete mil e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), deduzindo-se a média de gastos (R$ 5.662,50),
resultaria em um saldo de R$ 1.414,35 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais).

Nessas circunstâncias, não se pode dizer que o Recorrido se trata de pessoa hipossuficiente, dispondo de condições para arcar com as despesas processuais.

Além disso, em consulta ao sistema Renajud, verifiquei que o Agravado dispõe de veículos em sua posse, e ainda que possuam restrições/financiamento, tal situação reforça a capacidade financeira do Recorrido.

Assim, os elementos trazidos aos autos demonstram a capacidade do Recorrido para adimplir com as custas do processo, impondo-se o provimento do recurso quanto a este ponto.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acão de Repactuação de Dívidas Prevista no artigo 104-A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 Superendividamento no 1018514-72.2023.8.11.0041- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido (TJ-MT - AI: 10143941220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO MONITÓRIA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. (TJ-MT 10250061720228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ. (TJ-MT 10185204220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022).

No que concerne à tutela de urgência concedida em primeiro grau
, o Juízo a quo consignou a decisão agravada da seguinte forma:

(...) Diante do exposto, com fundamento no art. 396, CPC, DEFIRO o pedido cautelar, para o fim de determinar que, no prazo de cinco 05 dias (art. 398, CPC), promova, os requeridos, a exibição de todos os documentos referentes a contratação de empréstimos e créditos consignados de EDIMILSON QUIRINO NEIVA FURTADO (...).

A partir da determinação supracitada, não se vislumbra qualquer prejuízo à Instituição Financeira no que se refere à exibição dos documentos mencionados, ainda mais em se tratando de uma ação de repactuação de dívidas, na qual estes documentos se mostram necessários à análise pelo Juízo, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A EXIBIÇÃO CAUTELAR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBJETO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 6o, VIII, DO CDC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No curso de ações ordinárias em que se discute relação de consumo, perfeitamente possível pelo magistrado a inversão do ônus da prova para exigir da instituição bancária a exibição de documento comum às partes e essencial para o julgamento da ação, consoante os termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 381 do CPC. (TJ-MT 10219214920228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023).

Ademais, não foram fixadas astreintes na decisão recorrida, razão pela qual não há fundamentos razoáveis para modificação da decisão.

Ainda que assim não fosse, constatei que na ação de origem a Instituição Financeira agravante juntou os documentos determinados pelo Juízo junto à sua contestação (id. 167958856 e anexos – autos de origem), de maneira que, não há reparos a serem feito quanto a este ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para revogar os benefícios da assistência judiciária concedida à parte Agravada, devendo esta providenciar o recolhimento das custas devidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024